Tribunal: TJSP
Processo: 2018152-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL PELA PROPOSTA DO EXEQUENTE NO SEGUNDO LEILÃO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR DA DÍVIDA, SEM DEPOSITAR O PREÇO, HAVENDO DÉBITO DE DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMPOSSIBILIDADE, PELA EXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DE CREDORES COM PRIVILÉGIO. PRÉVIO DEPÓSITO DO PREÇO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DO BEM IMÓVEL PELA PROPOSTA DO EXEQUENTE NO SEGUNDO LEILÃO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR DA DÍVIDA, SEM DEPOSITAR O PREÇO, HAVENDO DÉBITO DE DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMPOSSIBILIDADE, PELA EXISTÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DE CREDORES COM PRIVILÉGIO. PRÉVIO DEPÓSITO DO PREÇO PARA O CUMPRIMENTO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA QUITAÇÃO DO TRIBUTO EM COTEJO AO CRÉDITO DO AGRAVANTE (CONDOMÍNIO). RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. No caso, o bem imóvel pertencente ao agravado foi objeto de arrematação pelo próprio exequente em valor inferior à dívida proveniente de débito oriundo de despesas condominiais em atraso. Todavia, para a expropriação definitiva se concretizar em prol do agravante, necessário efetuar o depósito relativo ao preço da arrematação, pois o imóvel possui débito de IPTU que, por sua natureza, assegura-se a ordem de preferência de pagamento diante do concurso de credores estabelecido prol Fazenda do Município, observado que esta deverá ser intimada.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000132087
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2018152-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DO PARÁ, é
agravado RICARDO RODRIGUES RADI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), MARIA SALETE CORRÊA
DIAS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
6 Agravo de Instrumento no 2018152-67.2020.8.26.0000
Voto no 30.383
Agravo de Instrumento no 2018152-67.2020.8.26.0000 (Digital)
Comarca :
Campinas 1a Vara Cível
Juiz (a) :
Renato Siqueira De Pretto
Agravante :
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DO PARÁ
(exequente-arrematante)
Agravado :
RICARDO RODRIGUES RADI (executado)
Voto no 30.383
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
CONDOMINIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ARREMATAÇÃO
DO
BEM
IMÓVEL
PELA
PROPOSTA DO EXEQUENTE NO SEGUNDO
LEILÃO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR DA
DÍVIDA, SEM DEPOSITAR O PREÇO, HAVENDO
DÉBITO
DE
DE
IMPOSTO
PREDIAL
E
TERRITORIAL
URBANO
(IPTU).
IMPOSSIBILIDADE,
PELA
EXISTÊNCIA
DE
CONCORRÊNCIA
DE
CREDORES
COM
PRIVILÉGIO. PRÉVIO DEPÓSITO DO PREÇO
PARA
O
CUMPRIMENTO
DA
ORDEM
DE
PREFERÊNCIA PARA QUITAÇÃO DO TRIBUTO
EM COTEJO AO CRÉDITO DO AGRAVANTE
(CONDOMÍNIO). RECURSO IMPROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO. No caso, o bem imóvel pertencente
ao agravado foi objeto de arrematação pelo próprio
exequente em valor inferior à dívida proveniente de
débito oriundo de despesas condominiais em atraso.
Todavia, para a expropriação definitiva se concretizar
em prol do agravante, necessário efetuar o depósito
relativo ao preço da arrematação, pois o imóvel
possui débito de IPTU que, por sua natureza,
assegura-se a ordem de preferência de pagamento
diante do concurso de credores estabelecido prol
Fazenda do Município, observado que esta deverá
ser intimada.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DO PARÁ contra a r.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
6 Agravo de Instrumento no 2018152-67.2020.8.26.0000
Voto no 30.383
decisão proferida às fls. 30/31, proferida nos autos do cumprimento de
sentença (ação de cobrança de despesas condominiais) movida em face de
RICARDO RODRIGUES RADI, que indeferiu o pedido de expedição de ofício
à Prefeitura Municipal de Campinas para baixa dos débitos referentes ao
IPTU que recaiam sobre o imóvel arrematado até novembro de 2019 (data da
assinatura do auto de arrematação) e de direcionamento dos débitos fiscais
ao antigo proprietário então executado.
Inconformado, em resumo, o agravante
assevera não se tratar de adjudicação, mas de arrematação. Iniciado o leilão
judicial, o pagamento do bem ocorreu, em segunda hasta, por meio de seu
crédito à época no valor de R$180.854,87. Pediu aplicação da regra prevista
no art. 892, §1o, do Código de Processo Civil (CPC). No edital de praça
constava expressamente que o arrematante não responde pela dívida
tributária e, por isso, não há previsão legal de arcar com os débitos fiscais
anteriores à arrematação do imóvel leiloado. Invocou o art. 130, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 908, §1o, do CPC.
Defende que os débitos de IPTU ficam sub-rogados no preço da
arrematação, sendo responsável por esse pagamento somente a partir da
data da assinatura do auto de arrematação (art. 903 do CPC). Sobrestada a
assinatura do auto de arrematação para resolver questão pendente sobre a
impugnação ofertada pelo executado, sobreveio julgamento do então recurso
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ); depois disso, o auto de
arrematação foi assinado em 11/11/2019, ocasião em que se considera
responsável pelo pagamento do tributo (fls. 47/56). Pede a antecipação dos
efeitos da tutela recursal com determinação de expedição de ofício à
prefeitura do município, a fim de efetuar a baixa dos débitos referentes ao
IPTU que recaem sobre o imóvel arrematado até 11/2019, expedindo-se
certidão negativa de débitos para registro da carta de arrematação, devendo
os débitos fiscais serem redirecionados ao antigo proprietário de forma
desvinculada do bem arrematado e, ao final, o provimento do recurso (fls.
1/17).

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
6 Agravo de Instrumento no 2018152-67.2020.8.26.0000
Voto no 30.383
Pedido antecipação de tutela recursal
indeferido (fl. 60).
É o relatório.
Optou
o
condomínio-agravante,
ora
exequente, em participar do leilão eletrônico e logrou arrematar o imóvel,
em segunda hasta, pelo lance ofertado de R$180.854,87, em 25/09/2017
(fl. 47).
Malgrado a arrematação em curso, é
necessário analisar objetivamente a situação, sob o aspecto da
concorrência de credores, pois, no caso, é cediço que existe outro credor,
isto é, o Município de Campinas, que detém, obviamente, preferência ao
crédito perseguido pelo agravante-exequente considerando o débito de
IPTU sobre a coisa. Nesse sentido o dispositivo previsto no “caput” do art.
186 do CTN:
“O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja
qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição,
ressalvados os créditos decorrentes da legislação do
trabalho ou do acidente de trabalho.”
Por isso, vislumbro que o agravante
somente estaria dispensado de exibir o preço da arrematação se fosse
realmente o único credor ou pelo menos não existisse outro com privilégio,
mas não é a hipótese dos autos.
Em princípio, ao que se extrai dos
presentes autos em cognição não exauriente, não parece que o Município
de Campinas integra a demanda na condição de terceiro interessado, o
que se mostra absolutamente indispensável para manifestar sua
concordância ou não a respeito da arrematação sem o devido pagamento

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
6 Agravo de Instrumento no 2018152-67.2020.8.26.0000
Voto no 30.383
pelo condomínio-agravante.
Ora, sem o depósito do preço do imóvel
pelo agravante, em tese, a Prefeitura de Campinas não obterá a
satisfação da obrigação tributária. Isso porque o crédito relativo ao
imposto decorrente da propriedade ficará sub-rogado no respectivo preço
do imóvel arrematado em hasta pública.
Nesse sentido, dispõe o art. 908, “caput”,
c.c. §1o, do CPC, a saber:
“Art. 908. Havendo pluralidade de credores ou
exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e
entregue
consoante
a
ordem
das
respectivas
preferências.
§1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos
que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza
propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço,
observada a ordem de preferência.”
Logo,
sem
o
depósito,
a
Fazenda
Municipal não poderá exercer seu privilégio sobre o dinheiro arrecadado
em função da natureza daquele crédito que possui (IPTU).
Posto
isso,
por
meu
voto,
nego
provimento ao recurso interposto, com observação de ser intimada a
Prefeitura de Campinas a se manifestar sobre a arrematação sub judice.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator